Tribunal: TJES
Processo: 5009531-18.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009531-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA BERSANI MULLER e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009531-18.2023.8.08.0035

RECORRENTES: BANCO BMG S/A e LUCIA HELENA BERSANI MULLER

RECORRIDOS: BANCO BMG S/A e LUCIA HELENA BERSANI MULLER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DISTINGUISH. TEMA 1.414. PROVA DA CONTRATAÇÃO. CARTÃO UTILIZADO EM COMPRAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de suspensão de descontos, repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alega não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A sentença de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo nulidade por vício de consentimento e falha informacional. A instituição financeira interpôs Recurso Inominado defendendo a validade do pacto, enquanto a autora recorreu contra despacho que indeferiu a devolução de prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em vício
extra petita
ao basear a condenação em vício de vontade quando a causa de pedir consistia em negativa absoluta de contratação; (ii) saber se restou evidenciada a celebração válida do contrato e o correspondente proveito econômico obtido pela autora, legitimando os descontos questionados; e (iii) saber se há cabimento recursal e justa causa comprovada para devolver o prazo à autora ante o problema de saúde de apenas um de seus advogados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre o
distinguishing
(distinção) em relação ao Tema Repetitivo 1.414 do STJ, pois a lide não se pauta apenas nos parâmetros abstratos de legalidade do cartão consignado, mas na questão antecedente e autônoma da efetiva demonstração de formação do vínculo específico de contratação.

Há patente vício
extra petita
na sentença, reconhecido de ofício. A causa de pedir fundada na "inexistência do negócio" é logicamente excludente à tese de "anulabilidade por vício de consentimento/falha de informação", não cabendo ao magistrado alterar de ofício os fundamentos fáticos da lide.

Constata-se a higidez da relação contratual (BMG Card), demonstrada pela assinatura do Termo de Adesão e vinculação correta da margem perante o INSS. O recebimento do saque disponibilizado e a subsequente utilização do cartão de crédito para compras em diversos estabelecimentos configuram comportamento concludente e ratificam o negócio, consubstanciando o regular exercício de direito do banco credor em efetuar as retenções.

Em relação ao recurso autoral, não há justa causa para devolução do prazo processual, visto que a requerente possuía outra advogada constituída e apta nos autos no período de internação do seu patrono. Adicionalmente, despachos e decisões interlocutórias são irrecorríveis sob a sistemática da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da autora não conhecido. Pedidos autorais julgados integralmente improcedentes.

Tese de Julgamento: “
1. Incorre em julgamento extra petita a sentença que declara a nulidade de contrato bancário com base em vício de consentimento ou falha no dever de informação, quando a causa de pedir da petição inicial se fundamenta exclusivamente na inexistência absoluta da relação jurídica. 2. A comprovação do recebimento de saque em conta bancária e a subsequente utilização reiterada do cartão de crédito consignado para compras em estabelecimentos comerciais configuram comportamento concludente que convalida o negócio jurídico, sendo incompatível com a alegação de negativa de contratação. 3. O impedimento médico de um dos patronos não configura justa causa apta a ensejar a devolução de prazo recursal se a parte recorrente possuir outro advogado devidamente habilitado nos autos durante o período da intercorrência."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 4º, III, e 6º, III;

CPC, arts. 141 e 492;

Código Civil, art. 113, § 1º, I, e art. 188, I;

Lei 9.099/95, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.414;

STJ, Súmula 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LUCIA HELENA BERSANI MULLER
e o requerido
BANCO BMG S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA, que assim decidiu:
“Pelo posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para: 1) DECLARAR NULO o Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) de nº 6583467, avença discutida nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse contrato. 2) CONDENAR o Requerido a cessar os descontos no benefício do INSS da parte Autora, realizados decorrentes do contrato discutido nesses autos. 3) CONDENAR o Requerido a restituir, em dobro, à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) de nº 6583467, avença discutida nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 4) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$ 8.234,20 (oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), referente aos valores das compras registrado nas faturas. REMANESCENDO quantia a ser paga pela parte Autora, deverá essa realizar o Depósito da quantia remanescente em conta judicial vinculada nesta demanda, junto ao BANCO BANESTES S/A - AG. FÓRUM VILA VELHA. Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 16114369 e 16114386), o requerido informa ter prestado todas as informações à autora, sendo válido o contrato, inclusive pela utilização do plástico. A autora pretende a devolução do prazo para apresentação de recurso.

Contrarrazões nos ID’s 16114377 e 18070420.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preliminarmente, impõe-se analisar a alegação de necessidade de
suspensão do feito
em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1.414 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, verifica-se que a controvérsia submetida à sistemática dos recursos repetitivos não impede o regular prosseguimento e julgamento do presente recurso.

Conforme decisão de afetação, o Tema 1.414 objetiva definir critérios relacionados à validade da contratação de cartão de crédito consignado e cartão consignado de benefício, especialmente quanto à observância do dever de informação, à caracterização de eventual abusividade da avença e às consequências jurídicas decorrentes da eventual invalidação do negócio.

Entretanto, a controvérsia objeto dos autos não se confunde integralmente com a questão jurídica abstrata submetida ao rito dos repetitivos.

Isso porque a solução da presente demanda não depende da definição, em tese, acerca da legalidade do produto financeiro denominado cartão de crédito consignado ou cartão consignado de benefício, tampouco da fixação dos parâmetros gerais de validade dessa modalidade contratual.

O que se discute nos autos é questão antecedente e autônoma, consistente na própria demonstração da formação válida do vínculo negocial específico invocado pela instituição financeira (alegação de não contratação).

Assim, ausente identidade estrita entre a questão jurídica submetida ao Tema 1.414 e a controvérsia efetivamente devolvida ao julgamento deste recurso, impõe-se o reconhecimento do
distinguish
, afastando-se a suspensão do processo.

Desta forma, passo a analisar o recurso interposto pelo BANCO BMG S/A
:

Conheço do Recurso, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, ouso divergir do magistrado sentenciante.

Inicialmente, parte da sentença proferida é extra petita, o que verifico de ofício. Compulsando a petição inicial, verifica-se que a tese jurídica defendida de forma intransigente pela parte autora foi a de inexistência de relação contratual, sob a alegação de jamais ter solicitado ou contratado o cartão de crédito consignado, aduzindo que os descontos seriam totalmente indevidos.

Contudo, a sentença de primeiro grau utilizou como ratio decidendi, inclusive de forma contraditória após reconhecer a inexistência do ajuste (como ele pode ao mesmo tempo ser inexistente e celebrado com falha no dever de informação), a ocorrência de vício de consentimento por dolo e a falha no dever de informação adequada (violação aos arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

Essa fundamentação incorre em manifesto vício
extra petita
. A causa de pedir fundada na
inexistência
do negócio jurídico é logicamente excludente e incompatível com a de
anulabilidade por vício de consentimento
. Para que se pudesse discutir vício de vontade ou falha informativa, o pressuposto elementar seria admitir a manifestação de vontade na celebração do ajuste, o que contradiz frontalmente a tese inicial de ausência absoluta de contratação. Não cabe ao magistrado alterar de ofício os fundamentos fáticos e jurídicos da demanda para amparar a pretensão sob contornos não deduzidos em juízo (princípio da congruência/adstrição, arts. 141 e 492 do CPC).

No mérito, razão assiste à instituição financeira. Ficou sobejamente demonstrado nos autos o liame obrigacional entre as partes, não subsistindo a alegação de desconhecimento ou de inexistência do pacto.

O Banco requerido colacionou aos autos o Termo de Adesão e Autorização para Desconto em Benefício Previdenciário devidamente assinado pela autora , cujo objeto expresso indica a contratação do produto "BMG Card".

O juízo de origem entendeu que o contrato apresentado em sede de defesa não se correlacionava com o objeto da lide pelo fato de o INSS registrar em seus cadastros a margem vinculada sob o código/contrato nº 6583467, enquanto a cártula ostentava numeração distinta. Trata-se de evidente equívoco de percepção probatória.

Como bem esclarecido pelo recorrente e demonstrado na tela sistêmica de id. 16114369 (pág. 4), o número 6583467 refere-se, na realidade, ao Código de Reserva de Margem Consignável (RMC) gerado internamente pelo INSS para controle operacional do desconto em folha. Este código vincula-se umbilicalmente à proposta de adesão nº 195203325 firmada pela autora, correspondendo rigorosamente ao mesmo e único cartão de crédito BMG Card de titularidade da requerente (nº 5259151550519923).

Ademais, afasta-se peremptoriamente a tese de inexistência do negócio jurídico quando demonstrado que a autora auferiu as vantagens econômicas do contrato. Restou comprovado nos autos que a autora recebeu e levantou o valor do empréstimo/saque disponibilizado em sua conta bancária por força do ajuste , além de ter se utilizado da respectiva cártula para a realização de compras pessoais em diversos estabelecimentos comerciais nos meses subsequentes.

A utilização reiterada do cartão de crédito e o proveito econômico do montante disponibilizado constituem comportamento concludente incompatível com a alegação de desconhecimento da avença, operando-se a convalidação do negócio jurídico pela execução espontânea das obrigações (art. 113, § 1º, inc. I, do Código Civil).

A cobrança promovida pelo banco e a retenção da margem consignável decorrem, portanto, do regular exercício de direito (art. 188, I, do Código Civil) , sendo legítima a formação do saldo devedor em razão da inadimplência dos valores residuais das faturas. Não há falar em ato ilícito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Em relação ao recurso interposto pela autora
, algumas considerações são válidas. Após a prolação de sentença, na data de 12/08/2024 os patronos da requerente ingressaram com petição, devidamente anexada no ID 16114371, pretendendo a restituição do prazo para interposição de recurso, ante a internação do Dr. Antônio Augusto Miranda Júnior na UTI do Vitória Apart Hospital, no período de 08 a 11 de agosto de 2024. O atestado médico foi anexado no ID 16114373.

Por meio do despacho de ID 16114382 o pedido foi negado, considerando que a autora teria mais de um advogado. E me parece que tal medida foi a correta, considerando que a Dra. Jaqueane de Andrade Jadjeski, apesar de ser esposa do Dr. Antônio, também é advogada constituída nos autos, sendo que apenas anexou declaração de acompanhante em 15/07/2025, ou seja, praticamente um ano após a internação do Dr. Antônio. É o que se verifica no ID 16114385.

Não vejo motivos para alterar o entendimento constante no despacho de ID 16114382, até porque, nenhuma justa causa foi comprovada para proceder a devolução do prazo recursal à autora. Inclusive, sequer é o caso de conhecimento do RI apresentado, eis que o prazo escoou sem manifestação após a prolação da r. sentença e o recurso interposto, em verdade, é relacionado ao indeferimento constante no despacho ora mencionado, sendo incabível sua utilização. Não só os despachos, assim como decisões interlocutórias, são irrecorríveis no sistema da lei n. 9.099/95.

No mais, mesmo que fosse a hipótese de conhecimento, o teor do recurso resta prejudicado, em razão da modificação do julgado pela improcedência de todos os pedidos formulados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo BANCO BMG S/A reconhecendo parcialmente a nulidade do julgado pro ser
extra-petita
, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16114367, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

Em relação ao recurso interposto por LUCIA HELENA BERSANI MULLER,
deixo de conhecê-lo
. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do Enunciado nº 122 do FONAJE.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Acompanho o voto do Relator.

Registro, porém, que este entendimento segue baseado excepcionalmente, e em reflexão atribuível exclusivamente ao caso dos autos, na presença de gastos realizados pela consumidora no correspondente cartão de crédito. Esta especial circunstância apontaria, por presunção, o conhecimento do negócio de crédito e a utilização concreta da referida utilidade econômica.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal